Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707881-15.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ADEILTON HILARIO, ANTONIO MIGUEL LANGONI, FRANCISCO DE ASSIS PAES FERRARI, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, ODETE TIEKO KANASHIRO SEGALLA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. CORREÇÕES. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável a homologação de laudo pericial quando se mostra necessária a realização de nova perícia para o fim de promover correções e de conferir a suficiente elucidação da matéria nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 223, 507 e 508, todos do CPC, afirmando que o principal (único) fundamento arguido no agravo de instrumento encontra-se definitivamente precluso, não podendo ser novamente suscitado, seja pela inércia da parte recorrida que deixou de apontar especificadamente a questão na primeira oportunidade de impugnação ao laudo pericial, seja pela apreciação do tema, ainda que de forma indireta, pelo Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do agravo de instrumento (0725940-90.2019.8.07.0000); c) artigos 141 e 491, ambos do CPC, asseverando que o órgão julgador, ao deixar de apreciar os fundamentos suscitados pela parte recorrente, proferiu decisão citra petita. Articulam a necessidade observância aos princípios da congruência e da adstrição. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA, OAB/DF 13.418 e MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 141, 223, 491, 507 e 508, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028